Tribunal: TJBA
Processo: 0569351-63.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569351-63.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. CIÊNCIA DO ADVOGADO NÃO SUPRE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ATO PERSONALÍSSIMO. PRECEDENTES DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Alexandre Souza de Jesus contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a intimação exclusivamente do advogado supre a necessidade de intimação pessoal do autor para realização de perícia médica; (ii) verificar se é cabível a extinção do feito sem resolução de mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O STJ firmou entendimento de que a intimação para perícia médica, por se tratar de ato personalíssimo, deve ser realizada pessoalmente ao periciando, não bastando a intimação do advogado.

2. Nos autos, constata-se que a intimação foi feita exclusivamente ao patrono do autor, sem expedição de intimação pessoal, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/88.

3. O comprovante de residência já juntado aos autos e a ausência de intimação pessoal tornam inadequada a extinção do processo por ausência de pressupostos processuais.

4. Impõe-se a anulação da sentença para que o juízo de origem designe nova data para perícia e intime pessoalmente o autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A intimação para comparecimento à perícia médica, por se tratar de ato personalíssimo, deve ser realizada pessoalmente ao autor, não sendo suprida por intimação ao advogado.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 77, V; 319; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1364911/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 01.09.2016, DJe 06.09.2016; TJ-CE, AC nº 0008499-34.2017.8.06.0163, Rel. Juíza Conv. Fátima Maria Rosa Mendonça, j. 06.03.2023; TJ-RJ, Apel. nº 0132780-95.2020.8.19.0001, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Zefiro, j. 04.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0569351-63.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante,
ALEXANDRE SOUZA DE JESUS
, e apelados,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor, para anular a sentença a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para designação de nova data para realização da perícia, procedendo-se com intimação pessoal do autor, ora recorrente, no endereço constante na inicial.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09